Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0718359-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO AGRAVADO: JESSICA CALASANS DE LIMA DO VALE, T. C. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CALASANS DE LIMA DO VALE D E S P A C H O Trata-se de petição de contrarrazões de id 26656935, apresentadas por JESSICA CALASANS DE LIMA DO VALE e T. C. R., em resposta ao Agravo de Instrumento interposto por ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO, de Relatoria do eminente Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI (id 26326550), de modo que não espelha situação de urgência que se enquadre nas hipóteses de Plantão Judicial, previstas na Portaria GPR 987 de 7 de junho de 2021. Assim, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para prosseguimento. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista